Tribunal: CARF
Processo: 10980.010271/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.010271/2005-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ FERNANDO MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas escrituradas em livro caixa e dedução indevida de imposto de renda na
fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010271/2005-53
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010271/2005-53

suplementar de R$25.797,91, acrescido de multa de ofício no importe de 75%,
bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Cientificado da exigência em 31/08/2005 (fl. 218-verso), o contribuinte apresentou, em
16/09/2005, a impugnação de fls. 01/03 ; instruída com os documentos de fls. 04/207,
onde alega que apresentou os documentos relativos ao livro Caixa na fase preliminar ao
lançamento, entretanto os documentos lhe foram devolvidos pelo fato de a autoridade
autuante após examiná-los ter concluído serem desnecessários, já que os registros
efetuados no livro seriam suficientes para comprovar as despesas. Aduz que está
juntando toda a documentação relativa ao livro Caixa para que sejam analisadas.
Informa que alguns documentos foram emitidos em nome da empresa IACVC —
Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba S/C Ltda. de sua propriedade,
entretanto, a empresa está inativa desde 1999, as despesas foram por ele custeadas; pois
fazem parte da sua atividade profissional. Dentre os documentos, diz existir diversos
pagamentos de assinaturas de revistas (Veja, Caras, Super Interessante, Jornal Folha de
São Paulo, etc...), as quais considera necessárias ao exercício da profissão, já que ficam
a disposição de seus pacientes na sala de espera. Acrescenta que está apresentando
outros documentos que não foram contabilizadas no livro caixa, apenas para mostrar
que a clínica ou consultório tem despesas bem maiores do que as pleiteadas.
Quanto à dedução indevida do IRRF, afirma ter havido erro de soma pela autoridade
autuante, uma vez que os documentos acostados às fls. 18/26, totalizam R$22.740,10.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 10/06/2008, no acórdão 06-18.305, às e-fls. 233 a 238, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 245
a 247 no qual alega, em síntese, que:
 É médico autônomo e trabalha em diversos hospitais, informação é
importante, para justificar os gastos com combustíveis que o
Defendente tem, com o uso de seu veículo particular, para as
locomoções obrigatórias entre seu consultório, e os hospitais ora
relacionados, para atendimento à pacientes internados sob sua única e
inteira responsabilidade;
 As outras despesas glosadas fazem parte do exercício da profissão do
Defendente, por entender-se da extrema necessidade do seu uso, ou da
sua aquisição, por serem absolutamente necessárias no tocante ao
desempenho das funções do profissional médico e, ou quanto ao seu
atendimento, ambiente, e a própria comodidade de seus pacientes, além
da segurança, preservação, conservação e manutenção do patrimônio,
como também, material de expediente e trabalho.
É o relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010271/2005-53

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/06/2008, e-fls. 241, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/07/2008, e-fls. 245, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 06 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa e dedução indevida de imposto de
renda na fonte. A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

Quanto à compensação indevida do IRRF, assiste razão ao interessado, haja vista que os
extratos das DIRF às fls. 219/222, comprovam a retenção de R$ 22.740,10 de imposto,
sendo, portanto, incabível a glosa efetuada a tal título.
(...)
Com efeito, cabe acolher a dedução de R$ 23.792,06 de despesas de livro Caixa,
reclassificar R$ 562,40 da contribuição de autônomo ao INSS, para dedução à
previdência oficial, e não acolher as demais despesas no total de R$ 5.940,78 pelas
razões seguir:

Logo, a lide limita-se a dedução de despesas de livro caixa no valor de
R$5.940,78.
Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010271/2005-53

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010271/2005-53

Pelo que se depreende dos autos, o contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Em sede recursal, o contribuinte insurge-se face a glosa da dedução de
despesas de livro caixa no valor de R$5.940,78, assim discriminadas:

O total das despesas desconsideradas são as seguintes:
- Compras de água e gás para o Consultório = R$ 44,05, com nota fiscal.
- Despesas com alarme monitorado = R$ 528,00, com boleto bancário.
- Despesas c/assinatura de revistas e jornais =R$ 843,79, com recibos de assinaturas.
- Despesas c/impresso de receituário = R$ 516,00, com recibos da Gráfica.
- Despesas c/brindes para funcionários = R$ 662,00, com nota fiscal.
- Despesas pessoais do Defendente - calçados e óculos p/trabalho = R$ 436,00, com
nota fiscal.
- Despesas c/ música ambiente —Musitel = R$ 38,50, com nota fiscal
- Despesas c/ laser = R$ 283,94, com recibo.
- Despesas c/ manutenções diversas, com: chaveiro, copias de chave, recuperação de
decoração,
caixa para correspondências, lixas p/ferro e mão de obra com recibo = R$ 613,01.
- Despesas com combustíveis = R$ 611,60, c/ notas, cuja média mensal é de R$ 50,96,
note-se
que o consumo mensal, foi equivalente à meio tanque de combustível.
- Despesas com material médico hospitalares e farmácia = R$ 898,95, com notas.
- Despesas com mensalidades, Associações Médicas,Sindicatos = R$ 464,94
SOMA TOTAL DAS DESPESAS DESCONSIDERADAS FOI =R$ 5.940,78

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010271/2005-53

A decisão de piso analisou cuidadosamente cada despesa declarada pelo
contribuinte e elaborou quadro detalhado explicando os motivos pelos quais foram aceitas ou não
pela fiscalização.
Como a DRJ fez um trabalho minucioso de cotejo de todas as despesas
declaradas, mantenho a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital